Tribunal: STF
Processo: ARE 1571118
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo (Doc. 27).



    Na origem (Doc. 4), trata-se de demanda ajuizada por JERONIMO QUINTILIANO FILHO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC ao fundamento de que por meio de uma contribuição não solicitada e não permitida, foi descontado de seu benefício previdenciário, o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais.



    O Juízo singular afastou a incompetência da Justiça Federal e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para “I - Determinar que o INSS proceda à imediata suspensão dos descontos, que estavam sendo realizados nos proventos da parte autora, a título de CONTRIBUIÇÃO AMBEC; II - Condenar a ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, a devolver todos os valores que foram indevidamente descontados dos proventos da parte autora, bem como a pagar, a título de compensação por dano moral, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III - Reconhecer a responsabilidade subsidiária do INSS pelo pagamento dos valores da condenação” (Doc. 20, fl. 3).



    A Turma Recursal anulou a sentença e reconheceu a incompetência da Justiça Federal em acórdão assim ementado (Doc. 27, fl. 1):



    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONTRATUAL. ENTIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL OU NÃO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ATO ANTIJURÍDICO DOS AGENTES DO INSS. NÃO HÁ LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXCLUSÃO DA AUTARQUIA FEDERAL DO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS STJ Nº 150, 224, 235 E 254. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUDICADO. ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com fundamento no art. 102 III, JERÔNIMO QUINTILIANO FILHO alega que o acórdão recorrido viola o art. 109, I, da CF/1988, ”ao excluir o INSS do polo passivo da demanda e declarar a incompetência absoluta da Justiça Federal” (Doc. 29, fl. 1).



    Aduz que o Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, “que reconhece a competência da Justiça Federal para apreciar causas em que autarquias federais figuram como parte, independentemente da análise preliminar de responsabilidade” (Doc. 29, fl. 1).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 37), negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido foi decidido com base no exame de matéria infraconstitucional.



    No Agravo, a parte agravante defende a violação ao texto constitucional (Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    Tramita nesta CORTE SUPREMA a ADPF 1236, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, ajuizada pelo Presidente da República contra “decisões judiciais com interpretações conflitantes a propósito dos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS por descontos associativos realizados por atos fraudulentos de terceiros”.



    Assim, considerando que o entendimento a ser firmado na ADPF 1236 influenciará o julgamento da presente demanda, cumpre aguardar o julgamento definitivo do referido precedente.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para seguir as decisões tomadas na ADPF 1236.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente